Tribunal: TRF3
Processo: 5000888-19.2020.4.03.6124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: RENATA ANDRADE LOTUFO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
119/608)

5000888-19.2020.4.03.6124

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000888-19.2020.4.03.6124

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: DOUGLAS REZENDE DE MATTOS, IVAN MEZALIRA ELIANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO - SP249573-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Douglas Rezende de Matos e Ivan Mezalira Eliano contra acórdão que, em condenação por tráfico de drogas, fixou a pena-base com fundamento na quantidade e natureza da substância apreendida, culpabilidade e circunstâncias do crime, sendo alegados vícios de omissão e contradição na fundamentação da dosimetria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na fundamentação da pena-base; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a dosimetria da pena.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expõe de forma clara e suficiente os fundamentos da exasperação da pena-base, com base na quantidade e natureza da droga (aproximadamente 490,8 kg de cocaína), culpabilidade e circunstâncias do crime, em conformidade com os arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06.

A elevada quantidade de entorpecente apreendido autoriza, inclusive, maior exasperação da pena-base, não aplicada apenas em razão da vedação à reformatio in pejus.

A manutenção da pena-base, mesmo após o afastamento de vetorial negativa, justifica-se pela gravidade concreta da conduta, especialmente pela quantidade e natureza da droga, não havendo contradição interna na decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da dosimetria da pena, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, inexistentes no caso.

O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando a análise implícita das matérias suscitadas.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta de forma clara a exasperação da pena-base com base na quantidade, natureza da droga e circunstâncias do crime. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da dosimetria da pena. 4. A elevada quantidade de droga pode justificar maior exasperação da pena-base, observada a vedação à reformatio in pejus. 5. O prequestionamento se satisfaz com a análise implícita das questões suscitadas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim no 5000032-13.2023.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Paulo Gustavo Guedes Fontes, j. 27/05/2025; TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim no 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 24/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000888-19.2020.4.03.6124

RELATOR: RENATA ANDRADE LOTUFO

APELANTE: DOUGLAS REZENDE DE MATTOS, IVAN MEZALIRA ELIANO

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO - SP249573-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (ID 346303426 e 346305644) opostos por Douglas Rezende de Matos e Ivan Mezalira Eliano contra o v. acórdão (ID 345455860), que deu parcial provimento às apelações criminais interpostas pelas defesas (ID 210172945 e 252412084).

A ementa foi lavrada nos seguintes termos:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT, C. C. ART. 40, V). TRANSPORTE DE 490,8 KG DE COCAÍNA EM AERONAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CP. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. JUSTIÇA GRATUITA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE BENS.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico interestadual de drogas, comprovado o dolo e ausente coação moral irresistível.

2. Dosimetria. Na primeira fase, a quantidade e natureza da droga, bem como as circunstâncias do crime (uso de aeronave e logística sofisticada), justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Afastada a circunstância da personalidade do réu Ivan, com a pena mantida em decorrência da natureza e quantidade da substância traficada. Na segunda fase, a agravante do art. 62, IV, do CP (paga ou promessa de recompensa) foi afastada, por ser inerente ao tipo penal do tráfico de drogas. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, conforme Súmula n. 545, STJ. Na terceira fase, reduzida fração da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, para 1/6 (um sexto), diante da interestadualidade do tráfico, atendendo aos princípios da individualização da pena e da razoabilidade, bem como as especificidades do caso. Não incide a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois os réus se dedicam a atividades criminosas, atuando, de forma habitual, como intermediário em uma organização voltada para o tráfico interestadual de drogas. Regime inicial fechado mantido, ante o montante da pena e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos.

3. Pena de multa. Manutenção. Eventual hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento da multa fixada deve ser analisada quando da execução da pena (Tema Repetitivo 931 do Superior Tribunal de Justiça).

4. Concedidos os benefícios da justiça gratuita com pagamento das custas processuais sobrestado pelo prazo de 5 anos enquanto perdurar seu estado de pobreza (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil).

5. Mantido o perdimento da aeronave e dos celulares (Lei n. 11.343/06) e dos pendrives, que contém informações relevantes ao processo. Determinada a restituição parcial dos bens apreendidos (pasta, bloco, cadernos, agenda, documentos, telefones, tablets, pen drives, cartões de memória, notebook e cofre).

6. Recursos de apelação criminal parcialmente providos (Id n. 345455861).

Alega-se, em síntese, nos aclaratórios de Douglas Rezende de Matos, que o v. acórdão recorrido foi omisso quanto à indicação dos parâmetros utilizados pela 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região que seriam prejudiciais ao embargante, além de apontar contradição pois, em seguida, o acórdão apresenta o quantum de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, o que repercutiria num incremento de pena de 30 (trinta) meses, considerando que são três circunstâncias, diversamente do incremento usado no acórdão (ID 346303426).

Já os embargos de declaração de Ivan Mezalira Eliano apontam, em síntese, o seguinte:

a) contradição quanto à aplicação da pena-base, tendo em vista que o acórdão afastou a circunstância da personalidade, restando apenas duas circunstâncias, apesar disso, a pena-base do embargante permaneceu igual à do corréu Douglas, que teve três circunstâncias negativas mantidas, além disso, o afastamento de uma circunstância judicial deve resultar no abatimento proporcional da pena-base (REsp n. 2.058.97);

b) omissão, uma vez que não há clareza no parâmetro utilizado para o incremento da pena-base, uma vez que o acórdão menciona que o incremento seria de 1/6 (um sexto) por circunstância negativa, mas não aplicou esse critério de forma clara (ID 346305644).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 347883334).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. RENATA LOTUFO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O art. 619 do Código de Processo Penal prevê o cabimento de embargos de declaração quando o acórdão contiver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada padece de algum desses vícios.

Assim, os embargos são cabíveis exclusivamente nessas hipóteses, sendo inadmissível sua utilização com o objetivo de rediscutir a matéria já decidida, ainda que sob o pretexto de esclarecimento, aprimoramento ou integração do julgado (EDcl no AgRg no HC 313105/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.09.2015, DJe 13.10.2015).

Os embargantes apontam vícios de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à fundamentação da pena-base e à coerência da dosimetria. Entretanto, não se verificam os vícios apontados, mostrando-se oportuno, contudo, o esclarecimento de aspectos da decisão.

No tocante aos embargos opostos por DOUGLAS REZENDE DE MATOS, não há omissão ou contradição. O acórdão embargado indicou, de forma clara, os fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base, notadamente a quantidade e natureza da droga apreendida, a culpabilidade do agente, bem como as circunstâncias do crime.

Assim, a decisão enfrentou adequadamente os vetores do art. 59 do Código Penal à luz do art. 42 da Lei no 11.343/06, não havendo ausência de fundamentação.

Cumpre esclarecer, ademais, que, ainda que não tenha sido explicitado no acórdão embargado, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 490,8 kg de cocaína) autorizaria, à luz da orientação desta Turma, a fixação da pena-base em patamar ainda mais gravoso, inclusive no dobro do mínimo legal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C.C. ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. AUSENTES INDÍCIOS DE PARCIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 59 DO CP. MAJORANTE DA INTERNACIONALIDADE MANTIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4.o DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. In casu, considerando a quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido, qual seja, 594 Kg (quinhentos e noventa e quatro quilos) de cocaína, aumento a pena-base no dobro, em conformidade com os parâmetros acolhidos por esta E. Corte. Pena-base fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa. (TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5000032-13.2023.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, julgado em 27/05/2025, DJEN DATA: 03/06/2025)

Não obstante, tal exasperação não foi adotada, em razão da ausência de recurso da acusação, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.

No que se refere aos embargos opostos por IVAN MEZALIRA ELIANO, igualmente não se verifica a alegada contradição.

De fato, é correta a premissa de que o afastamento de circunstância judicial negativa, em regra, deve implicar redução proporcional da pena-base.

Todavia, no caso concreto, o v. acórdão embargado consignou expressamente que, mesmo afastada a questão relativa à personalidade, a manutenção da pena-base se justificava pela elevada gravidade concreta da conduta, evidenciada sobretudo pela quantidade e natureza da droga apreendida, bem como pelas circunstâncias do crime:

“Contudo, mesmo afastando a valoração negativa da personalidade do réu Ivan, verifica-se que os parâmetros fixados por esta C. Turma ultrapassam o quantum estabelecido pela sentença ao considerar a natureza e quantidade da substância traficada. Com efeito, considerando tais parâmetros e o aumento de 1/6 para cada circunstância negativa reconhecida, verifica-se que a pena ultrapassaria a pena-base fixada pela sentença que, portanto, deve ser mantida, a fim de não ocorrer a reformatio in pejus”. (ID 345455860)

Nesse contexto, não há contradição interna, mas sim fundamentação que privilegia, de forma legítima, os vetores de maior peso na hipótese, especialmente aqueles previstos no art. 42 da Lei de Drogas.

Ressalte-se, ainda, que não é possível, em sede de embargos de declaração, rediscutir a dosimetria da pena sob o pretexto de integração do julgado.

Logo, não se verifica no v. acórdão a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo as insurgências deduzidas expressão de inconformismo com o resultado do julgamento.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Por fim, em relação ao prequestionamento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal dispensa a menção explícita a todos os dispositivos citados pela defesa, bastando a análise implícita das questões impugnadas (TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal ALI MAZLOUM, julgado em 24/03/2026, Intimação via sistema DATA: 24/03/2026).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por Douglas Rezende de Mattos e Ivan Mezalira Eliano.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Douglas Rezende de Matos e Ivan Mezalira Eliano contra acórdão que, em condenação por tráfico de drogas, fixou a pena-base com fundamento na quantidade e natureza da substância apreendida, culpabilidade e circunstâncias do crime, sendo alegados vícios de omissão e contradição na fundamentação da dosimetria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na fundamentação da pena-base; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a dosimetria da pena.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expõe de forma clara e suficiente os fundamentos da exasperação da pena-base, com base na quantidade e natureza da droga (aproximadamente 490,8 kg de cocaína), culpabilidade e circunstâncias do crime, em conformidade com os arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei no 11.343/06.

A elevada quantidade de entorpecente apreendido autoriza, inclusive, maior exasperação da pena-base, não aplicada apenas em razão da vedação à reformatio in pejus.

A manutenção da pena-base, mesmo após o afastamento de vetorial negativa, justifica-se pela gravidade concreta da conduta, especialmente pela quantidade e natureza da droga, não havendo contradição interna na decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da dosimetria da pena, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, inexistentes no caso.

O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando a análise implícita das matérias suscitadas.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão fundamenta de forma clara a exasperação da pena-base com base na quantidade, natureza da droga e circunstâncias do crime. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da dosimetria da pena. 4. A elevada quantidade de droga pode justificar maior exasperação da pena-base, observada a vedação à reformatio in pejus. 5. O prequestionamento se satisfaz com a análise implícita das questões suscitadas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim no 5000032-13.2023.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Paulo Gustavo Guedes Fontes, j. 27/05/2025; TRF 3a Região, 5a Turma, ApCrim no 0005972-75.2013.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 24/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu REJEITAR os embargos de declaração opostos por Douglas Rezende de Mattos e Ivan Mezalira Eliano, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATA LOTUFO

Relatora do Acórdão